Tribunal: TJES
Processo: 5008113-53.2023.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão julgador: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Tutela de Urgência
Data de julgamento: 2024-02-02

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5008113-53.2023.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: CARLOS ALBERTO LOPES GONCALVES e outros

AGRAVADO: LUIZ FERNANDO CHIABAI PIPA SILVA

RELATOR(A):
ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. REJEIÇÃO DA EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. CERTIFICAÇÃO DE TRÂNSITO EM JULGADO. FLUÊNCIA DO PRAZO RECURSAL COM A RETIRADA DOS AUTOS PELO PATRONO ANTERIORMENTE CONSTITUÍDO PELOS EXECUTADOS. CONSTITUIÇÃO DE NOVOS ADVOGADOS QUE NÃO ALTERA O PRAZO RECURSAL. IRREGULARIDADE NO CADASTRO QUE NÃO IMPORTO EM PREJUÍZO PARA O EXERCÍCIO DA DEFESA. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

1)
A efetividade dos princípios da segurança jurídica, da celeridade processual, da razoabilidade, da boa-fé objetiva e da lealdade processual, implica que o novo mandato outorgado importa em cessação da atuação do advogado que anteriormente representava a parte e impõe ao novo patrono o recebimento do processo no estado em que se encontra, o qual passa a ter o direito de ser cadastrado no feito e intimado/notificado de todos os futuros atos processuais.

2
)
a partir de 01º/06/2022, quando os executados agravantes constituíram novo patrono nos autos, este causídico deveria ter sido cadastrado no processo executivo originário, tanto enquanto era físico quanto após sua conversão em eletrônico, e passado a receber todas as intimações e notificações dos atos processuais, nos termos do art. 272, §§ 2º e 5º, do Código de Processo Civil, sob o risco de ensejar a nulidade processual por ofensa aos postulados constitucionais do devido processo legal, contraditório e ampla defesa (art. 5º, incisos LIV e LV, da CF/88, e art. 7º do CPC/2015). Muito embora tal regra não tenha sido observada a princípio pelo juízo
a quo
, na medida em que o novo advogado constituído pelos executados somente passou a constar no cadastro do processo após a prolação do primeiro pronunciamento decisório deste recurso, tal irregularidade processual somente importará em nulidade processual caso haja a comprovação de efetivo prejuízo à defesa da parte, conforme preconiza a máxima do sistema das nulidades processuais
pas de nullité sans grief
e o princípio da instrumentalidade das formas, positivados nos arts. 188, 277 e 282, § 1º, do Código de Processo Civil.

3
)
Na hipótese, o novo advogado constituído pelos executados agravantes ingressou no processo executivo durante a fluência do prazo da decisão que rejeitou a exceção de pré-executividade, sendo que, posteriormente, apenas houve a prolação da decisão aqui impugnada, que determinou a certificação do trânsito em julgado daquele anterior
decisum
, deferiu o pedido de pesquisa por meio dos sistemas SNIPER, RENAJUD e INFOJUD e concedeu o pleito de registro dos executados nos cadastros de inadimplentes (art. 782, § 3º, do CPC/2015), em mero prosseguimento da execução. Em outras palavras, os executados agravantes teriam direito de reclamar a nulidade das mencionadas 02 (duas) decisões judiciais, caso tivessem demonstrado o prejuízo decorrente da falta de inclusão do seu novo patrono no cadastro do processo executivo e, consequente, ausência de intimação.

4
)
A nova defesa constituída pelos executados agravantes teve ciência de todos os atos praticados no processo executivo originário em 01º/06/2022, quando fez carga dos autos e o devolveu em 03/06/2022, bem como em 27/07/2022, ocasião em que fez nova carga do feito e o devolveu em 14/09/2022, ou seja, em períodos posteriores à prolação da decisão que rejeitou a exceção de pré-executividade e havia determinado o prosseguimento da execução, não tendo interposto o recurso adequado por mera liberalidade, o que permitiu a correta certificação do seu trânsito em julgado.

5
)
Ainda que o novo advogado constituído pelos executados agravantes não tenha sido intimado da referida decisão pelas vias habituais, quando realizou a carga dos autos em momento posterior, em 02 (duas) oportunidades, atraiu para si a ciência inequívoca da rejeição da exceção de pré-executividade e da determinação de prosseguimento da execução, nos termos do disposto nos arts. 230 e 231, inciso VIII, do Código de Processo Civil, legitimando a certificação do trânsito em julgado daquele
decisum
diante da ausência de impugnação recursal.

6
)
A circunstância de o novo causídico constituído não ter sido intimado também a respeito da digitalização do processo físico originário não implica, da mesma forma, nenhuma nulidade, pois a referida intimação tinha por escopo apenas que as partes auxiliassem o juízo na conferência da documentação do processo que foi digitalizado, não tendo, por sua vez, os agravantes indicado qual a irregularidade desta natureza que haveria no feito originário, motivo pelo qual também não existe nenhum prejuízo a ensejar a declaração de nulidade processual.

7
)
Agravo de Instrumento conhecido e desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 011 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

Composição de julgamento: 011 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Relator / 013 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal / 018 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal
VOTOS VOGAIS
013 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar
018 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, trata-se de recurso de
agravo de instrumento
interposto por
Carlos Alberto Lopes Gonçalves
e
Imex Brasil Comércio Exterior Ltda.

contra a r. decisão proferida pelo d. Juízo da 10ª Vara Cível de Vitória-ES (ID 27810415) que, nos autos da
ação de execução de título extrajudicial
(nº 0005595-79.2018.8.08.0024) proposta por
Luiz Fernando Chiabai Pipa Silva
e
Leonardo Brabosa Cabral
, determinou a certificação do trânsito em julgado da decisão que rejeitou a exceção de pré-executividade, deferiu o pedido de pesquisa por meio dos sistemas SNIPER, RENAJUD e INFOJUD e concedeu o pleito de registro dos executados nos cadastros de inadimplentes (art. 782, § 3º, do CPC/2015).

Depreende-se do caderno processual que Luiz Fernando Chiabai Pipa Silva e Leonardo Barbosa Cabral, ora agravados, propuseram ação de execução de título extrajudicial em desfavor de Imex Brasil Comércio Exterior Ltda. e Carlos Alberto Lopes Gonçalves, ora agravantes, objetivando receber o crédito atualizado, até 28/02/2018, de R$ 4.670.042,79 (quatro milhões, seiscentos e setenta mil e quarenta e dois reais e setenta e nove centavos), decorrente do contrato de prestação de serviços advocatícios entabulado entre as partes que foi rescindindo antecipadamente sem o respectivo pagamento previsto no instrumento contratual – fls. 13/26.

Após os embargos à execução opostos pelos executados (nº 0011835-16.2020.8.08.0024) ser julgado extinto sem resolução do mérito (art. 290 c/c art. 485, inciso IV, do CPC/2015) – fl. 295 –, o juízo
a quo
autorizou a penhora dos ativos financeiros dos devedores por meio do SISBAJU, logrando parcial êxito em bloquear somente a quantia de R$ 437,64 (quatrocentos e trinta e sete reais e sessenta e quatro centavos) – fl. 133.

Alguns meses após o trânsito em julgado da mencionada sentença proferida no embargos à execução, os executados protocolaram exceção de pré-executividade nos autos do processo executivo – fls. 138/157 –, a qual, em maio de 2022, foi rejeitada pelo juízo
a quo
por ter aferido que o referido incidente foi utilizado como sucedâneo dos embargos à execução que não teve seu mérito apreciado, com manifesto intuito protelatório, razão pela qual ainda determinou o prosseguimento da execução – fls. 349/351.

Antes que o referido
decisum
fosse publicado no Diário da Justiça eletrônico, em 01º/06/2022, os executados constituíram Carlos Eduardo Adami Alves – OAB nº 26.739/ES – para ser o novo e único advogado para representá-los em juízo, tanto que revogaram expressamente a procuração outorgada para o causídico anterior – fls. 352/357 –, e,
no mesmo dia
, o patrono recém-constituído fez carga dos autos para extrair cópia – fl. 358 –, devolvendo-o em 03/06/2022.

Posteriormente, em 27/07/2022, o novo advogado constituído pelos executados fez carga do processo – fl. 359 – e o devolveu em 14/09/2022. Sem que o cadastro do processo fosse atualizado para constar Carlos Eduardo Adami Alves – OAB nº 26.739/ES – como novo causídico dos executados, os autos físicos foram, em 19/12/2022, convertidos em eletrônicos e inseridos no sistema PJE em 24/05/2023, ocasião em que foi mantida a autuação do feito sem a indicação do referido advogado como patrono dos devedores.

Na sequência, o exequente solicitou que fosse certificado o trânsito em julgado da decisão que rejeitou a exceção de pré-executividade, uma vez que o novo patrono dos executados já tinha tido ciência de todo o processo quando, em 02 (duas) ocasiões, fez carga dos autos, e, com isso, que fosse dado prosseguimento ao processo executivo com a adoção de medidas constritivas em face do patrimônio dos devedores e coercitivas, o que foi concedido, em 11/07/2023, pelo juízo
a quo
, o que ensejou a interposição do presente recurso de agravo de instrumento, no qual os executados objetivam anular todos os atos processuais desde a conversão do feito físico para eletrônico, em virtude da suposta afronta aos postulados constitucionais do devido processo legal, contraditório e ampla defesa (art. 5º, incisos LIV e LV, da CF/88, e art. 7º do CPC/2015).

Em cognição sumária, foi proferida decisão indeferindo o pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal, por não ter sido vislumbrada a probabilidade de seu provimento. E, após reapreciar a questão em conjunto com as contrarrazões recursais, não vejo motivos para modificar aquele pronunciamento primevo.

A matéria devolvida a exame desta instância revisora cinge-se em aferir se a ausência de alteração do cadastro do processo originário, seja enquanto era físico ou posterior à sua conversão em eletrônico, para constar Carlos Eduardo Adami Alves – OAB nº 26.739/ES – como novo causídico dos executados acarreta nulidade processual.

A parte possui o direito de ser representada em juízo pelo advogado inscrito na Ordem dos Advogados do Brasil (art. 103,
caput
, do CPC/2015) que melhor atenda aos seus anseios, bastando, para tanto, que junte aos autos a procuração outorgando os respectivos poderes para habilitar o causídico em determinada demanda (art. 105 do CPC/2015), sendo perfeitamente possível a alteração dos patronos no transcurso do processo (art. 111 do CPC/2015).

Em todas as ocasiões que a parte modificar a sua representação processual, com a juntada de procuração outorgando poderes para novo advogado, o cadastro do processo deverá ser alterado para constar essa nova informação e, com isso, possibilitar que as futuras intimações e notificações sejam efetuadas em relação ao causídico que passou a representá-la, na medida em que este recebe o processo no estado em que se encontra, inexistindo espaço para reabertura de prazos.

A efetividade dos princípios da segurança jurídica, da celeridade processual, da razoabilidade, da boa-fé objetiva e da lealdade processual, implica que o novo mandato outorgado importa em cessação da atuação do advogado que anteriormente representava a parte e impõe ao novo patrono o recebimento do processo no estado em que se encontra, o qual passa a ter o direito de ser cadastrado no feito e intimado/notificado de todos os futuros atos processuais.

Nesse sentido, o Superior Tribunal de Justiça tem orientado que
“A constituição de novo advogado, após o transcurso do prazo recursal, não implica devolução do prazo para a interposição do recurso, sob pena de violação aos princípios da segurança jurídica, da celeridade processual, da razoabilidade, da boa-fé objetiva e da lealdade processual. Ademais, esse proceder tornaria possível a devolução de prazos recursais a advogados que, conscientes da perda do prazo, realizariam verdadeiras manobras processuais renunciando ao mandato, convictos de que o período para a interposição do recurso seria novamente reaberto para o novo defensor constituído, situação que contraria a proibição de a parte beneficiar-se da própria torpeza - cânone do princípio da boa-fé objetiva que rege inclusive as relações processuais.
(...) Havendo a constituição de novo advogado nos autos, esse receberá o processo no estado em que se encontra, não havendo interrupção ou suspensão de prazos processuais.”
(EDcl no AgRg no AREsp n. 1.956.176/AL, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 5/4/2022, DJe de 11/4/2022, STJ).

Dessa forma, a partir de 01º/06/2022, quando os executados agravantes constituíram novo patrono nos autos, este causídico deveria ter sido cadastrado no processo executivo originário, tanto enquanto era físico quanto após sua conversão em eletrônico, e passado a receber todas as intimações e notificações dos atos processuais, nos termos do art. 272, §§ 2º e 5º, do Código de Processo Civil
1
, sob o risco de ensejar a nulidade processual por ofensa aos postulados constitucionais do devido processo legal, contraditório e ampla defesa (art. 5º, incisos LIV e LV, da CF/88, e art. 7º do CPC/2015).

Muito embora tal regra não tenha sido observada a princípio pelo juízo
a quo
, na medida em que o novo advogado constituído pelos executados somente passou a constar no cadastro do processo após a prolação do primeiro pronunciamento decisório deste recurso, tal irregularidade processual somente importará em nulidade processual caso haja a comprovação de efetivo prejuízo à defesa da parte, conforme preconiza a máxima do sistema das nulidades processuais
pas de nullité sans grief
e o princípio da instrumentalidade das formas, positivados nos arts. 188, 277 e 282, § 1º, do Código de Processo Civil
2
.

Nesse sentido, o Superior Tribunal de Justiça tem orientado que
“
A ausência de intimação do procurador do recorrente as decisões que seguiram à de mov. 85.1, como asse verado pelo Tribunal local, só ensejaria a declaração da nulidade se causasse efetivo prejuízo à parte que a alegou, conforme preconiza a máxima do sistema das nulidades processuais pas de nullité sans grief e o princípio da instrumentalidade das formas, o que não ocorreu na hipótese dos autos.”
(AgInt no AREsp n. 2.188.680/PR, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 13/3/2023, DJe de 16/3/2023, STJ).

Destarte, não se acolhe nulidade do processo sem a clara demonstração de real e efetivo prejuízo à defesa que não foi devidamente intimada dos atos processuais.

Na hipótese, o novo advogado constituído pelos executados agravantes ingressou no processo executivo durante a fluência do prazo da decisão que rejeitou a exceção de pré-executividade, sendo que, posteriormente, apenas houve a prolação da decisão aqui impugnada, que determinou a certificação do trânsito em julgado daquele anterior
decisum
, deferiu o pedido de pesquisa por meio dos sistemas SNIPER, RENAJUD e INFOJUD e concedeu o pleito de registro dos executados nos cadastros de inadimplentes (art. 782, § 3º, do CPC/2015), em mero prosseguimento da execução.

Em outras palavras, os executados agravantes teriam direito de reclamar a nulidade das mencionadas 02 (duas) decisões judiciais, caso tivessem demonstrado o prejuízo decorrente da falta de inclusão do seu novo patrono no cadastro do processo executivo e, consequente, ausência de intimação.

Ocorre que a nova defesa constituída pelos executados agravantes teve ciência de todos os atos praticados no processo executivo originário em 01º/06/2022, quando fez carga dos autos e o devolveu em 03/06/2022, bem como em 27/07/2022, ocasião em que fez nova carga do feito e o devolveu em 14/09/2022, ou seja, em períodos posteriores à prolação da decisão que rejeitou a exceção de pré-executividade e havia determinado o prosseguimento da execução, não tendo interposto o recurso adequado por mera liberalidade, o que permitiu a correta certificação do seu trânsito em julgado.

Ainda que o novo advogado constituído pelos executados agravantes não tenha sido intimado da referida decisão pelas vias habituais, quando realizou a carga dos autos em momento posterior, em 02 (duas) oportunidades, atraiu para si a ciência inequívoca da rejeição da exceção de pré-executividade e da determinação de prosseguimento da execução, nos termos do disposto nos arts. 230 e 231, inciso VIII, do Código de Processo Civil
3
, legitimando a certificação do trânsito em julgado daquele
decisum
diante da ausência de impugnação recursal.

Em hipóteses extremamente semelhantes, o Superior Tribunal de Justiça assim tem concluído, vejamos:

AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AUSÊNCIA DE CITAÇÃO. DECLARAÇÃO DE NULIDADE. NECESSIDADE DE DEMONSTRAÇÃO DO PREJUÍZO. APELAÇÃO. INTEMPESTIVIDADE. CARGA DOS AUTOS PELO ADVOGADO DA PARTE. CIÊNCIA INEQUÍVOCA. 1. A jurisprudência do STJ firmou o entendimento no sentido de que a nulidade somente é declarada quando demonstrado o efetivo prejuízo à parte, em face do princípio da instrumentalidade das formas (pas de nullité sans grief).
2. ‘O Superior Tribunal de Justiça tem entendimento de que a carga dos autos pelo advogado da parte, antes de sua intimação por meio de publicação na imprensa oficial, enseja a ciência inequívoca da decisão que lhe é adversa, iniciando a partir daí a contagem do prazo para a interposição do recurso cabível’ (AgInt no AREsp 1.483.050/DF, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 17.9.2019, DJe de 3.10.2019).
3. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no AREsp n. 1.151.934/DF, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 16/11/2020, DJe de 20/11/2020, STJ).

O advogado, ao retirar os autos do cartório, ‘toma ciência inequívoca de todos os atos processuais nele praticados, dispensando a sua formal intimação’ (REsp n. 1.641.610/GO, Relator Ministro MOURA RIBEIRO, TERCEIRA TURMA, DJe 21/6/2017).
(AgInt no REsp n. 1.363.217/SP, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 1/3/2018, DJe de 15/3/2018, STJ).

Em que pese o descumprimento da previsão do art. 370, § 1°, do CPP, de intimação do defensor constituído, via de regra, pela imprensa oficial, certo é que a carga dos autos pelo advogado da parte, em duas oportunidades posteriores à decisão que antecipou a audiência de instrução, ensejou a ciência inequívoca da redesignação.
(RHC n. 30.201/SP, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 18/8/2016, DJe de 30/8/2016, STJ).

É verdade que a decisão aqui objurgada também foi proferida sem que o cadastro do processo originário tenha sido retificado, de forma que a nova defesa dos executados agravantes, mais uma vez, não foi intimada deste
decisum
. Todavia, o novo advogado constituído pelos devedores recorrentes compareceu espontaneamente nesta instância revisora para interpor o presente de agravo de instrumento, afastando qualquer tipo de prejuízo que poderia ter havido com a ausência de sua intimação, até mesmo porque neste recurso poderia ter arguido a nulidade da intimação em capítulo preliminar e impugnar o mérito da decisão objurgada, nos termos do art. 272, §§ 8º e 9º, do Código de Processo Civil
4
, na medida em que já tinha conhecimento de todo o processo, que, inclusive, atualmente se encontra inserido no sistema PJE, e considerando que o exequente agravado não colacionou nenhuma prova nova e nem arguiu nenhum fato superveniente, tendo conferido apenas concretude a ordem emanada da decisão que rejeitou a exceção de pré-executividade.

De fato, após o trânsito em julgado da decisão que rejeitou a exceção de pré-executividade e determinou o prosseguimento da execução, o processo original transcorreu, a princípio, corretamente, com o requerimento do exequente agravado para a adoção de medidas coercitivas e constritivas ao patrimônio dos executados agravantes objetivando a satisfação do crédito e posterior prolação da decisão aqui objurgada pelo juízo
a quo
, na qual acolheu os requerimentos da parte credora, não havendo nenhum motivo que ensejasse a atuação anterior dos devedores recorrentes, já que o exercício do contraditório e da ampla defesa, no momento em que o feito original se encontra, está sendo exercido nesta ocasião, o que reforça a aparente inexistência de prejuízo com a ausência de intimação do novo patrono dos executados agravantes.

O que se constata é que a parte executada agravante está buscando protelar a satisfação da dívida junto ao exequente agravado, pois, após ter os embargos à execução e a exceção de pré-executividade rejeitados, pretende a declaração de nulidade por ausência de intimação que, aparentemente, não implicou em nenhum prejuízo para os devedores, uma vez que a nova defesa constituída teve ciência da integralidade do processo com a carga dos autos e teve a oportunidade de questionar a decisão objurgada com o comparecimento espontâneo nesta instância revisora, entretanto optou por alegar exclusivamente a aventada nulidade, provavelmente porque o
decisum
hostilizado não ostenta nenhuma ilegalidade.

Ao apreciar fatos similares, o Superior Tribunal de Justiça já teve a oportunidade de concluir que
“(...
)
em diversas situações, a jurisprudência desta Corte Superior tem privilegiado o entendimento de que o comparecimento espontâneo da parte supre eventual falta de intimação. Precedentes”
(AgInt nos EDcl no AREsp n. 2.097.129/SP, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 12/9/2022, DJe de 14/9/2022, STJ) e que
“Conforme a jurisprudência firmada nesta Casa, o comparecimento espontâneo do executado supre a eventual ausência de citação. Na hipótese, a Corte local apurou que não houve demonstração de prejuízo que pudesse ensejar a pretensa nulidade dos atos processuais, visto que a parte apresentou embargos à execução e defendeu-se de forma ampla nos autos”
(AgInt no AREsp n. 1.410.328/SP, relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 29/3/2022, DJe de 24/5/2022, STJ).

A circunstância de o novo causídico constituído não ter sido intimado também a respeito da digitalização do processo físico originário não implica, da mesma forma, nenhuma nulidade, pois a referida intimação tinha por escopo apenas que as partes auxiliassem o juízo na conferência da documentação do processo que foi digitalizado, não tendo, por sua vez, os agravantes indicado qual a irregularidade desta natureza que haveria no feito originário, motivo pelo qual também não existe nenhum prejuízo a ensejar a declaração de nulidade processual.

Conclui-se, assim, que a irregularidade decorrente da falta de atualização do cadastro do processo originário para constar como advogado dos executados agravantes o novo causídico por eles constituído e a consequente falta de intimação deste dos últimos 02 (dois) atos processuais realizados no processo originário não possui o condão, a princípio, de acarretar a nulidade processual, pois ausente a clara demonstração de real e efetivo prejuízo à defesa, que poderia ter impugnado tanto a decisão que rejeitou a exceção de pré-executividade após ter feito carga dos autos quanto o
decisum
aqui hostilizado ao comparecer espontaneamente nesta instância revisora.

Por tais considerações,
conheço
do recurso, para
lhe
negar
provimento
, a fim de preservar a decisão objurgada.

É como voto.

1
Art. 272. (...). § 2º Sob pena de nulidade, é indispensável que da publicação constem os nomes das partes e de seus advogados, com o respectivo número de inscrição na Ordem dos Advogados do Brasil, ou, se assim requerido, da sociedade de advogados. § 5º Constando dos autos pedido expresso para que as comunicações dos atos processuais sejam feitas em nome dos advogados indicados, o seu desatendimento implicará nulidade.

2
Art. 188. Os atos e os termos processuais independem de forma determinada, salvo quando a lei expressamente a exigir, considerando-se válidos os que, realizados de outro modo, lhe preencham a finalidade essencial.

Art. 277. Quando a lei prescrever determinada forma, o juiz considerará válido o ato se, realizado de outro modo, lhe alcançar a finalidade.

Art. 282. (...). § 1º O ato não será repetido nem sua falta será suprida quando não prejudicar a parte.

3
Art. 230. O prazo para a parte, o procurador, a Advocacia Pública, a Defensoria Pública e o Ministério Público será contado da citação, da intimação ou da notificação.

Art. 231. Salvo disposição em sentido diverso, considera-se dia do começo do prazo: (...); VIII - o dia da carga, quando a intimação se der por meio da retirada dos autos, em carga, do cartório ou da secretaria.

4
Art. 272. (...). § 8º A parte arguirá a nulidade da intimação em capítulo preliminar do próprio ato que lhe caiba praticar, o qual será tido por tempestivo se o vício for reconhecido. § 9º Não sendo possível a prática imediata do ato diante da necessidade de acesso prévio aos autos, a parte limitar-se-á a arguir a nulidade da intimação, caso em que o prazo será contado da intimação da decisão que a reconheça.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto proferido pela eminente Relatora.

Acompanho a eminente Relatora.